Tribunal: TJBA
Processo: 8029546-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029546-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: OZANAN ABRANTES COUY e outros (2) Advogado(s): LIVIA COSTA WARDI DOS DRUMOND BATISTA, HENRIQUE MARQUES CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO, NA MODALIDADE DE DOLO EVENTUAL, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, E LESÃO CORPORAL DOLOSA DE NATUREZA GRAVE, TAMBÉM POR DOLO EVENTUAL. ARTS. 121, CAPUT, C/C ART. 18, I, SEGUNDA PARTE, E ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 129, § 1º, C/C ART. 18, I, DO CÓDIGO PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRÊS VÍTIMAS FATAIS E UMA VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. INDÍCIOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RELATO DE TRÁFEGO EM “ZIGUE-ZAGUE” E INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO E À COLETA DE SANGUE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EMBRIAGUEZ, DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA DISTINÇÃO ENTRE DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, O PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O AMBIENTE PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de OZANAN ABRANTES COUY, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos autos relacionados a acidente automobilístico ocorrido na rodovia BA-290, km 95, zona rural do Município de Medeiros Neto/BA. 2. Consta dos autos que o paciente, inicialmente autuado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, foi posteriormente denunciado, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 8000607-41.2026.8.05.0165, pela suposta prática, por três vezes, do crime de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, em concurso formal, em relação às vítimas Emanuele Meira de Abreu Santos, Sarah Silva de Abreu Santos e João Pedro Silva de Abreu Santos, bem como pelo crime de lesão corporal dolosa de natureza grave, também por dolo eventual, em relação à vítima sobrevivente Paulo Roberto Silva Santos. 3. A impetração sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva; b) inexistência de prova técnica idônea acerca da embriaguez; c) ausência de perícia conclusiva sobre a dinâmica do acidente; d) inexistência de periculum libertatis; e) presença de condições pessoais favoráveis; f) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e g) necessidade de concessão de prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Delimita-se a controvérsia à análise da legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto: a) à existência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; b) à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis; c) à possibilidade, ou não, de exame exauriente, em habeas corpus, das controvérsias relativas à embriaguez, à dinâmica do acidente e à distinção entre dolo eventual e culpa consciente; d) à suficiência das condições pessoais favoráveis e das medidas cautelares diversas; e e) ao cabimento de prisão domiciliar por razões de saúde. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, em regra, ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. 6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se mostra genérica ou padronizada, pois indicou circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a ocorrência de colisão automobilística em rodovia estadual, com três vítimas fatais e uma vítima lesionada, relato de condução em “zigue-zague”, possível invasão da contramão de direção, registros iniciais indicativos de embriaguez e recusa à realização do teste do etilômetro e da coleta de sangue. 7. O fumus commissi delicti encontra respaldo na materialidade do evento, consistente na morte de três pessoas e lesões em uma quarta vítima, bem como nos indícios de autoria extraídos dos elementos informativos do inquérito policial, do Boletim de Acidente de Trânsito nº 52/2026, das declarações da vítima sobrevivente e dos registros de atendimento médico e pré-hospitalar. 8. O periculum libertatis foi justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, da pluralidade de vítimas fatais pertencentes ao mesmo núcleo familiar, da dinâmica atribuída ao acidente, dos indícios iniciais de condução sob influência de álcool e da potencial exposição da coletividade a risco concreto. 9. As controvérsias defensivas relativas à efetiva embriaguez do paciente, à dinâmica do sinistro e à distinção entre dolo eventual e culpa consciente demandam instrução probatória própria, sob contraditório e ampla defesa, não sendo passíveis de solução exauriente na via estreita do habeas corpus. 10. A denúncia posteriormente oferecida pelo Ministério Público foi recebida nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 8000607-41.2026.8.05.0165, ocasião em que o Juízo de origem reconheceu a presença dos pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal e manteve a custódia cautelar, por inexistir fato novo ou superveniente apto a infirmar as razões que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 11. Condições pessoais favoráveis, tais como idade (68 anos), residência fixa, vínculo laboral e alegada ausência de antecedentes, não possuem força automática para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da medida extrema. 12. As medidas cautelares diversas da prisão, embora menos gravosas, não se mostram suficientes, neste momento, para neutralizar o risco cautelar reconhecido pelo Juízo de origem, especialmente diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e do resultado lesivo múltiplo. 13. O pedido subsidiário de prisão domiciliar por razões de saúde não comporta acolhimento, pois não demonstrada, de plano, situação de extrema debilidade por doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional ou mediante atendimento médico externo, se necessário. 14. Parecer ministerial pela denegação da ordem. IV – DISPOSITIVO 15. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029546-41.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes HENRIQUE MARQUES CARDOSO E LÍVIA COSTA WARDI DOS DRUMOND BATISTA e como paciente OZANAN ABRANTES COUY. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, , em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça